Tribunal: TJPA
Processo: 0000068-88.2009.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000068-88.2009.8.14.0059

APELANTE: CLEMSON CARLOS DE JESUS FELIPE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO BASEADAS EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS -
RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada em elementos probatórios dos autos, mormente auto de apresentação e apreensão de objeto, laudo de exame de corpo de delito e
depoimentos judiciais da vítima e de testemunhas oculares, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do C. STJ.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por CLEMSON CARLOS DE JESUS FELIPE, termo no ID – 7234608, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Soure
(ID - 7234606), que, após decisão dos jurados, o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática delitiva prevista no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID - 16010434), requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID - 16010438), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 16836996, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 7234559) que, no dia 24/12/2008, por volta das 23h50m, na Rodovia Soure/Pesqueiro, Bairro do Tucumanduba, Município de Soure, o acusado, ora apelante, desferiu golpes de terçado contra a vítima Nadson Sena Dias.

Aduz que, segundo a testemunha Rosângela Ferreira Sena, o ofendido, seu sobrinho, estava com ela e outras pessoas em um bar, quando o recorrente iniciou uma discussão com um indivíduo conhecido pela alcunha de “Bicória”, primo dela, cessando o desentendimento com a intervenção de terceiros. Entretanto, após os ânimos terem se acalmado, o réu passou rapidamente com um terçado em direção à vítima, golpeando-a na cabeça, rosto e mão esquerda, a qual foi socorrida e levada ao Hospital, sendo posteriormente transferida para o Município de Belém em estado grave, enquanto o apelante se evadiu do local.

O recorrente foi incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 26/06/2019, ata no
ID - 7234606
, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de anulação do veredicto por contrariedade à prova dos autos, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão popular, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, é imprescindível que tenha havido um flagrante equívoco no julgamento, acolhendo-se tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica na hipótese. Explico.

Como se observa dos documentos acostados aos autos
, especialmente a citada ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri as teses de absolvição por legítima defesa ou, subsidiariamente, desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, sendo que, na
quesitação, os jurados acolheram a tese acusatória (homicídio tentado), reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do réu.

Nessa perspectiva, vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do apelante no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente auto de prisão em flagrante (ID – 7234560), boletim de ocorrência policial (ID – 7234561), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 7234561), laudo de exame de corpo de delito (ID – 7234561) e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri.

Em juízo, a vítima NADSON SENA DIAS relatou que houve uma discussão verbal entre o recorrente e o seu primo em um bar onde estava, o que fez o dono do estabelecimento comercial colocar o réu para fora, sendo que ele voltou armado de um terçado e, sem que ele fizesse nada, desferiu três golpes, atingindo-o na parte frontal de sua testa, na lateral esquerda superior da cabeça e nos tendo da mão esquerda, levando-o a desmaiar. Disse, ainda, que, devido à gravidade da ação, precisou ser transferido para Belém, onde chegou quase morto em Belém, sendo tal relato corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas oculares ROSÂNGELA FERREIRA SENA e RAILANE DE SOUZA, as quais afirmaram que o ofendido foi atingido sem ter brigado ou discutido com o apelante e que saiu muto sangue da cabeça dele.

Conclui-se, portanto, que, sobejam provas judiciais amparando a tese acolhida pelos jurados, de modo que não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário,
quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.377.559 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2024) (grifo nosso

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.369.360 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

Desta feita, mantenho a condenação do recorrente pelo delito do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 29/04/2024